Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso V, 535, inciso IV, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Estipulada na sentença transitada em julgado a correção monetária do débito segundo os parâmetros da Lei 11.960/2009, não é admissível a utilização do IPCA para esse fim no cumprimento de sentença, não obstante a tese nesse sentido fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.